Tribunal: TJBA
Processo: 8076633-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076633-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH Advogado(s): MARCELA OLIVEIRA MENEZES AGRAVADO: TLMEDSERVICE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA e outros Advogado(s):ERASTO SANTOS CABRAL, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, ALBER EMANUEL CARVALHO DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO VIA SISBAJUD. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra decisão que, em ação monitória ajuizada por Tlmedservice Serviços Radiológicos Ltda, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros da agravante, via SISBAJUD, no valor de R$ 35.805,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinco reais), sob fundamento de inadimplemento contratual decorrente de prestação de serviços hospitalares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores mantidos em contas bancárias de Organização Social são absolutamente impenhoráveis por ostentarem natureza pública; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação específica da origem e destinação dos recursos afasta a proteção prevista no art. 833, IX, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC protege recursos públicos vinculados à aplicação compulsória em saúde, educação ou assistência social, e não a pessoa jurídica em si. 4. A entidade que invoca a impenhorabilidade deve comprovar, de forma clara e inequívoca, que os valores constritos possuem origem pública e destinação vinculada às finalidades legalmente protegidas. 5. A mera alegação de qualificação como Organização Social e de gestão de verbas públicas não é suficiente para afastar a constrição judicial. 6. A ausência de segregação contábil e de demonstração específica da origem dos valores inviabiliza a identificação da natureza pública dos recursos, fragilizando a tese de impenhorabilidade. 7. A Agravante juntou aos autos diversos contratos de gestão celebrados com múltiplos entes federativos, como os Municípios de Salvador (IDs 95634037, 95634036, 95634035, 95634033, 95634032), o Estado da Bahia (ID 95634027), e outros (IDs 95634020, 95634018), além daquele firmado com o Município de Eunápolis (ID 95633563). Tal fato, somado à existência de diversas contas bancárias, reforça a necessidade de uma prova cabal sobre a origem específica de cada valor e sua respectiva destinação. A Agravante, no entanto, não demonstrou que as contas passíveis de bloqueio eram exclusivas para o recebimento e movimentação dos recursos do contrato de gestão de Eunápolis, tampouco provou que os saldos nelas existentes não decorriam de outras fontes ou não haviam perdido sua destinação vinculada. 8. A menção à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.012/PA, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, embora relevante, não socorre a Agravante. O precedente firmado pela Suprema Corte visa, de fato, proteger as receitas públicas vinculadas, mas sua aplicação pressupõe a comprovação fática de que os recursos constritos se enquadram nessa categoria. 9. A decisão agravada não se revela ilegal ou teratológica, pois se baseia na ausência de prova suficiente quanto à natureza dos recursos. 10. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, IX, 927, I, 99, §2º, 931, 937, VIII, 700, 701 e 702; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 1.012/PA; TJDFT, AI nº 0722900-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 22.11.2023; TJDFT, AI nº 0742302-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8076633-27.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH e como agravada TLMEDSERVICE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239